Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0700121-20.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da gratuidade de justiça ao autor. Defende o agravante ser verdadeira a alegação de insuficiência financeira prestada nos autos, asseverando que é estagiário em empresa pública e o fato de residir com seu genitor no Plano Piloto não configura empecilho à concessão da benesse da gratuidade de justiça. Acrescenta que, embora o objeto da lide seja um notebook, não pode ser considerado equipamento oneroso, suficiente a obstruir a reivindicação à assistência gratuita. Liminarmente, pede o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Com efeito, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. Desse modo, o juízo a quo fundamentou que não restou evidenciada a situação de hipossuficiência do autor-agravante, o qual “reside em localização privilegiada do Distrito Federal e era possuidor de computador moderno e de elevado valor de mercado”, de modo que entende ser a dispensa das custas direcionada aqueles que realmente não possam pagá-las, diferentemente do caso em tela [2]. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nessa toada, embora a presunção não seja absoluta[3], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência econômica juntada[4], à míngua da demonstração de elementos outros, como a comprovação de rendimentos e extratos bancários, que, numa análise perfunctória, porventura contrariasse o declarado. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas em quinze dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem Desnecessária a intimação da parte agravada para contraminuta, vez que ainda não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13485173. [2] Idem. [3] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [4] Id. 13485174 - p. 21.